Tribunal: TJDFT
Processo: 0704557-07.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL. PESSOA JURÍDICA CONSUMIDORA. DESINATÁRIA FINAL. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA. NÃO VERIFICADA. PRAZO DE PERMANÊNCIA. INAPLICÁVEL. INEXIGIBILIDADE DE MULTA POR QUEBRA DE FIDELIDADE. COBRANÇA DE DESCONTOS. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. É reconhecida a qualidade de consumidora à pessoa jurídica que contrata serviços de telefonia móvel, porquanto, além de retirar o serviço contratado da cadeia de produção, dele se revelando como destinatária de fato, não o reinsere no mercado de consumo; e, frente à prestadora, ostenta hipossuficiência técnica e fática, conforme preveem os artigos 2o e 3o do CDC.
2. A falta de renovação contratual ou de nova contratação expressamente avençada, afasta a instituição de subsequente período de fidelidade, pois não foi pactuado entre as partes e, consequentemente, deve ser rechaçada a aplicação de multas por quebra de contrato de fidelização.
3. Embora ausente a previsão de renovação automática no contrato de telefonia, inclusive do período de fidelização, após o vencimento do período de vigência, a continuidade da prestação de serviços e da efetiva utilização pela consumidora permite a cobrança da contraprestação correspondente.
4. Findo o prazo de permanência, é permitido à operadora de telefonia suspender os descontos concedidos, ante a ausência de renovação expressa do contrato. 4.1. No caso em análise, o débito cobrado pela empresa de telefonia se refere à cobrança dos descontos erroneamente concedidos, depois de constatado o fim do prazo de permanência do contrato de telefonia.
5. Apelação cível conhecida e desprovida.